Tribunal: CARF
Processo: 10875.902026/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902026/2010-39
ACÓRDÃO
3002-003.258 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
E
PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação/manifestação
de inconformidade, que deve ser expressa, considerando-se não
impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os
argumentos e provas não submetidos ao julgamento de primeira instância,
apresentados somente na fase recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral),Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.258 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902026/2010-39
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal de Guarulhos
(fl. 31), que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do IPI e
homologou as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
A contribuinte apresentou PER/DCOMP, no valor de R$ 774.292,83, referente ao
saldo credor de IPI do 2o trimestre de 2007. A DRF/Guarulhos deferiu
parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório de R$ 772.624,55. De
acordo com o Despacho Decisório e com os demonstrativos de fls. 32/33
constatou-se que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
pleiteado e foram feitas as seguintes glosas:
- glosa de crédito relativo a aquisição de fornecedor optante pelo SIMPLES; - glosa
de crédito relativo a aquisição de fornecedor na situação de cancelado no CNPJ;
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 03/10, com as seguintes alegações:
- a decisão que houve por bem homologar apenas parcialmente a compensação
realizada trata-se de ato administrativo e por isso deve ser motivada; - não há na
Lei qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos de IPI dos produtos
adquiridos de empresas que aderiram ao SIMPLES; - está sendo autuada posto
que, supostamente, seu fornecedor teria sido considerados inapto, porém, não
possui meios capazes de demonstrar que as referidas empresas não constavam
como inaptas; a fiscalização não comprovou a inaptidão caracterizando-se em
vício insanável no ato de lançamento, merecendo ser anulada em parte a
presente autuação; Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório com o
reconhecimento integral do crédito e a homologação das compensações
pleiteadas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
quando todos os fatos estão descritos e embasados, possibilitando à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
CRÉDITOS DE IPI. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.258 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902026/2010-39
3
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa.
CRÉDITOS DE IPI. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA CANCELADO.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais
de embalagens emitidas por estabelecimento na situação de cancelado no CNPJ.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega que o acórdão recorrido ignorou o fato de que as
operações em questão se referem, em verdade, a retorno e devolução de mercadorias, cujas
saídas foram regularmente escrituradas pela Recorrente, o que garante a legitimidade do seu
crédito, juntando documentação comprobatória.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, no entanto, entendo pelo seu não
conhecimento conforme se verá adiante.
Conforme relatado, na manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou
as seguintes alegações- a decisão que houve por bem homologar apenas parcialmente a
compensação realizada trata-se de ato administrativo e por isso deve ser motivada; - não há na Lei
qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos de IPI dos produtos adquiridos de empresas
que aderiram ao SIMPLES; - está sendo autuada posto que, supostamente, seu fornecedor teria
sido considerados inapto, porém, não possui meios capazes de demonstrar que as referidas
empresas não constavam como inaptas; a fiscalização não comprovou a inaptidão caracterizando-
se em vício insanável no ato de lançamento, merecendo ser anulada em parte a presente
autuação; .
A decisão de primeira instância considerou que não havia respaldo legal para o
crédito do IPI nas aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES e por estabelecimento na situação de
cancelado no CNPJ.
No Recurso Voluntário apresentado, por sua vez, a recorrente sustenta que:
21. A Requerente registrou todas as entradas referentes a devoluções e retornos
objeto de questionamento em seu livro registro de entradas, assim como no livro
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.258 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902026/2010-39
4
registro de controle da produção e do estoque, o que legitima a apropriação dos
créditos destacados nas Notas Fiscais para fins de anulação dos débitos
escriturados quando da prévia saídas desses mesmos produtos de seu
estabelecimento industrial.
22. Ao contrário do que admite o v. acórdão recorrido, não se trata de aquisição
de mercadorias de empresa optante pelo Simples Nacional ou de empresa com
CNPJ baixado, o que supostamente obstaria a apropriação de créditos de IPI. Em
verdade, tratam-se de retorno/devolução de mercadorias que haviam sido
remetidas pela Recorrente a essas empresas e que, por terem justificado a
escrituração de débitos do imposto quando da sua remessa, lastrearam a
apropriação de créditos quando do recebimento em retorno e devolução
Ou seja, alegou que as operações em questão se referem, em verdade, a retorno e
devolução de mercadorias, cujas saídas foram regularmente escrituradas pela Recorrente, o que
garante a legitimidade do seu crédito, o que teria sido ignorado pelo acórdão recorrido. Juntou em
sede recursal cópias do Livro Registro de Entradas (fls. 200/786), Livro Registro de Saídas (fls.
787/1608) e nota fiscal (fls. 1609/1610).
No caso, devemos atentar ao disposto no Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.258 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902026/2010-39
5
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997).
Tais dispositivos refletem o princípio da Preclusão presente no PAF, ou seja, a
impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede
de recurso voluntário.
No caso em tela, a recorrente inovou em relação as alegações pelas quais faria jus
aos créditos de IPI apropriados. A falta de questionamento da matéria em instâncias anteriores,
impede a instância ad quem de conhecê-la sob pena de se subverterem as regras que comandam
os pleitos e confrontam a jurisprudência pertinente à matéria processual.
Da mesma forma, a lei estabelece o momento de apresentação da prova
documental, qual seja, a interposição da impugnação/manifestação de inconformidade. In casu, a
recorrente não alegou uma das exceções do aludido dispositivo, portanto precluiu o seu direito
de produção de prova documental.
Assim, é defeso a apreciação em sede recursal das alegações e provas não
submetidos ao julgamento de primeira instância.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1626
DF CARF MF
Original